Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAZER USO DE SELO OU SINAL FALSIFICADO (ART. 296, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tipo penal do art. 296, § 1o, inciso I, do Código Penal pune o agente que faz uso de selo ou sinal falsificado. Quando os elementos constantes dos autos permitirem concluir de forma incontroversa que o acusado fez uso de sinal público falso de tabelião, consistente em impresso (carimbo) e em sinais notariais de reconhecimento de firma apostos em autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), como se produzido por Ofício Notarial, impõe-se a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.